Tribunal: TJPA
Processo: 0873341-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873341-34.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VANILDO LOBATO TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. IGEPREV. ESPOSO QUE PLEITEIA PENSÃO EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA ESPOSA, SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL E EX-SEGURADA DO IGEPREV. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação a falecida, a dependência econômica.

2.No caso
sub judice,
apreciando o acervo probatório constante nos autos, verifica-se que o apelado comprovou a condição de esposo da ex-segurada, através da certidão de casamento constante nos autos, e além disso, demonstrou ser casado com a mesma no período em que ocorreu o óbito, consoante certidão de casamento.

3. Comprovada a condição de cônjuge e o óbito do segurado impõe-se a concessão da pensão por morte, eis que a dependência econômica é presumida.

4. Recurso de Apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, manifestando seu inconformismo com a sentença

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação de Concessão de Pensão por Morte
ajuizada por
VANILDO LOBATO TORRES
.

Narra a peça inicial que o autor era casado com a ex-segurada do IGEPREV, Sra. Maria da Conceição Torres e Torres, e após o falecimento de sua esposa, ocorrido em 19.05.2002, o requerente protocolou pedido administrativo de pensão por morte, juntando todos os documentos necessários à concessão do benefício, porém teve seu pedido indeferido.

A tutela de urgência foi indeferida (id. nº 15431484).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 15431518):

“(...)
-Dispositivo

Posto isso,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
, com fundamento no art. 487, inciso I,

do CPC, para determinar que o
IGEPREV conceda o benefício de pensão por morte ao autor em virtude do falecimento da Sra. Maria da Conceição Torres e Torres e efetue o pagamento retroativo dos meses não pagos a contar do requerimento administrativo
,

impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da

do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE

870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146, tudo a ser apurado em liquidação.

Sem custas pela Fazenda Pública
, inteligência do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários advocatícios pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido
, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil

e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do

CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as

homenagens de estilo.”

Inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (id. 15431530).

Em suas razões, defende, em síntese, que o indeferimento do benefício ocorreu em virtude de não ter sido comprovado a constância do casamento.

Defende que diversas vezes foi solicitado ao apelado a apresentação de provas da convivência com a
de cujus,
e que nada foi juntado aos autos administrativos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a improcedência do pedido inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. nº 15431533).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter incólume a sentença de piso (id. nº 16678622).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

O cerne da questão gira em torno do direito ou não do apelado em receber o benefício de pensão por morte de sua esposa, falecida em 19.05.2002.

Adentrando no mérito, a pensão por morte é o benefício previdenciário devido à família do servidor em virtude de seu falecimento, tendo como fato gerador o falecimento do servidor em atividade ou aposentado.

A legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio
tempus regit actum
. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. ”

Sabendo que o falecimento da ex-segurada se deu em 19.05.2002, conforme certidão de óbito constante nos autos (id. 15431481), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

II – ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

No caso em exame, verifica-se que o Apelado comprovou sua condição de esposo da falecida, posto ter anexado aos autos sua Certidão de Casamento que atesta ter celebrado matrimonio com a de cujus no ano de 1982 (id nº 15431481 - Pág. 7).

Da análise do texto legal, depreende-se que a dependência econômica do esposo ou companheiro é presumida, prescindindo de outras provas nesse sentido.

Dessa forma, basta a comprovação da condição de esposo para que o requerente tenha direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, o que restou devidamente demonstrado nos autos através da certidão de casamento acostada no id. nº 15431481 – Pág. 7.

Sendo assim, estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte, qual seja, a condição de esposa, e sendo desnecessária a comprovação da dependência econômica, que neste caso é presumida, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido:

PENSÃO MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO. PROCEDÊNCIA. TERMO INICIAL. PEDIDO FORMULADO APÓS 30 DIAS DA DATA DO FALECIMENTO. DATA DA FORMULAÇÃO DO PLEITO ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS. Se comprovada a união estável, a companheira tem direito ao recebimento de pensão por morte. O termo inicial de recebimento do benefício deve ser a data de formalização do pedido administrativo, se este fora realizado 30 dias após o falecimento. Os juros moratórios em desfavor do INSS são de 0,5% ao mês, 1º-F da Lei 9.494/97. Recurso parcialmente provido. (ac. da 10ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível/Reex Necessário 1.0702.07.410981-1/001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. aos em 02/06/2009, pub. em 24/07/2009).

“Apelação cível. Pensão por morte. Servidor distrital. União estável: prova suficiente para o seu reconhecimento
incidenter tantum
. Dependência econômica da companheira presumida. Termo a quo da pensão: data do requerimento administrativo, quando efetuada a inscrição do dependente após 30 dias do falecimento do segurado” (Acórdão 1355224, 07006432720198070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Dessa forma, a decisão de 1º grau que acolheu o pedido inicial de pagamento do benefício de pensão por morte resta irretocável.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV
, mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/03/2024